Tribunal: CARF
Processo: 10670.002413/2010-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-06-29

Inteiro teor:
S2- C3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10670.002413/2010-70
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.121 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de maio de 2021
Recorrente
MARIO RODRIGUES ROCHA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
IPRF.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
PENSÃO
ALIMENTÍCIA.
COMPROVAÇÃO.
Resta configurada a omissão de rendimentos decorrentes de pensão alimentícia
quando o contribuinte informa em sua DAA seus dependentes os valores
recebidos e não realiza os pagamentos devido do imposto de renda, ou quando
informa e não apresenta comprovante do devido recolhimento. O contribuinte,
ainda que apresente documentos como a cópia da sentença ou acordo
homologado judicialmente ou da escritura pública (após a alteração da Lei),
quando intimado para apresentar os comprovantes dos pagamentos realizados,
deve fazer sob pena de ser autuado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Maurício Vital,
Wesley Rocha, Paulo Cesar Macedo Pessoa, Fernanda Melo Leal, Mônica Renata Mello Ferreira
Stoll, (suplente convocado (a), Letícia Lacerda de Castro, Maurício Dalri Timm do Valle, Sheila
Aires Cartaxo Gomes (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por MARIO RODRIGUES ROCHA
contra o Acórdão de julgamento, proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Juiz de Fora-MG (6a Turma da DRJ/JFA), que julgou improcedente a
impugnação.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10670.002413/2010-70
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.121 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.002413/2010-70

O Acórdão recorrido assim dispõe:
O contribuinte acima identificado insurgiu-se contra o lançamento do
IRPF/2009
(ano-calendário
2008),
consubstanciado
na
Notificação
de
Lançamento de folhas 19 a 23, do qual tomou ciência em 09/09/2010, que
apurou crédito tributário total de R$ 11.332,88.
Motivou o lançamento a constatação de dedução indevida de pensão alimentícia
judicial no ano-calendário 2006, na quantia de R$ 29.250,00, por falta de
comprovação, face não atendimento à intimação.
Na descrição dos fatos consta que:
Inconformado, o interessado apresentou impugnação em 30/09/2010, da seguinte forma:
1. foi glosada a dedução de pensão alimentícia judicial, com a alegação de que os
documentos não foram suficientes para sua comprovação;
2. não se questionou a existência de previsão legal para a dedução procedida,
relacionada à pensão alimentícia paga aos genitores;
3. apenas se aduziu a falta de apresentação de documentação hábil à comprovação das
deduções;
4. a cópia do processo judicial e recibos de pagamento são provas mais do que hábeis
para a comprovação dos pagamentos que ensejaram as deduções glosadas;
5. as deduções podem ser demonstradas por qualquer documento idôneo. Para instruir o
pleito, não anexou documentos.
Atendendo ao disposto na Instrução Normativa RFB no 1.061/2010 (que alterou a
Instrução Normativa RFB no 958/2009), o presente processo foi encaminhado à
autoridade lançadora para que fossem analisadas questões de fato apresentadas pelo
impugnante, tendo em vista que o contribuinte não teria atendido à intimação da
fiscalização.
Após análise dos documentos carreados aos autos foi emitido o Termo Circunstanciado
de fl. 29, ratificado pelo Despacho Decisório no 63, de 05 de junho de 2014 (fl. 30),
concluindo a autoridade lançadora que a exigência deveria ser mantida, por não ter sido
comprovado o pagamento da dedução de pensão alimentícia declarada.
Cientificado em 25/05/2014 (fl. 33) do Termo Circunstanciado e do Despacho
Decisório, o contribuinte apresentou manifestação de inconformidade de folhas 34 a 37,
aduzindo que:
1. a mesma glosa foi efetuada no que toca ao exercício de 2008, tendo a 6a Turma de
Julgamento de Juiz de Fora acolhido sua impugnação;
2. as deduções resultam de pagamentos efetuados em consonância com acordo
homologado judicialmente, ficando estabelecido que o impugnante deve pagar pensão
alimentícia mensal de seis salários mínimos a seus genitores;
3. a pensão foi paga para custear necessidades básicas dos alimentados;
4. quanto à comprovação do pagamento da pensão, os recibos devem ser considerados
como válidos, vez que não era exigido por lei ou sentença nenhuma outra forma de
registro ou contabilização de bens ou valores pagos a título de pensão alimentícia.
Em seu Recurso Voluntário o recorrente reiterou as mesmas argumentações de
primeira instância acima já transcritas.
Pede o cancelamento da autuação fiscal, em razão teria apresentado todas as
provas necessárias da pensão judicial.
Diante dos fatos narrados, é o breve relatório.

Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.121 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.002413/2010-70

Voto
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
O Recurso Voluntário apresentado é tempestivo, bem como é de competência
desse colegiado. Assim, passo a analisar o mérito.
O art. 35, Lei n°9.250, de 26/12/1995, determina quem, atendendo as condições
legais, pode ser considerando dependente do contribuinte na DIRPF:
Art. 35 Para efeito do disposto nos arts. 4°, inciso III, e 8°, inciso II, alínea "c", poderão
ser considerados como dependentes:
I - o cônjuge;
- o companheiro ou a companheira, desde que haja vida em comum por mais
de cinco anos, ou por período menor se da unido resultou filho;
III - a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até 21 anos, ou de qualquer idade quando
incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
IV - o menor pobre, até 21 anos, que o contribuinte crie e eduque e do qual detenha a
guarda judicial;
V - o irmão, o neto ou o bisneto, sem arrimo dos pais, até 21 anos, desde que o
contribuinte detenha a guarda judicial, ou de qualquer idade quando incapacitado física
ou mentalmente para o trabalho;
VI - os pais, os avós ou os bisavós, desde que não aufiram rendimentos, tributáveis ou
não. superiores ao limite de isento do mensal:
VII - o absolutamente incapaz, do qual o contribuinte seja tutor ou curador.
1° Os dependentes a que se referem os incisos III e V deste artigo poderão ser assim
considerados quando maiores até 24 anos de idade, se ainda estiverem cursando
estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de segundo grau."
A dedução da pensão alimentícia da base de cálculo do Imposto de Renda está
prevista no artigo 78, do Regulamento do Imposto de Renda (RIR – Decreto 3.000/99), e no
artigo 4o da Lei no 9.250/1995:
“Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei no
9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
(...)
§3o Caberá ao prestador da pensão fornecer o comprovante do pagamento à fonte
pagadora, quando esta não for responsável pelo respectivo desconto.
§4o Não são dedutíveis da base de cálculo mensal as importâncias pagas a título de
despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante
em virtude de cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente
(Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §3o).
§5o As despesas referidas no parágrafo anterior poderão ser deduzidas pelo alimentante
na determinação da base de cálculo do imposto de renda na declaração anual, a título de
despesa médica (art. 80) ou despesa com educação (art. 81)(Lei no 9.250, de 1995, art.
8o, §3o).

(...)
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.121 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.002413/2010-70

Art. 4o. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto de
renda poderão ser deduzidas:
(...)
II – as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito
de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de
alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura pública a
que se refere o art. 1.124a da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 Código de Processo
Civil”;
No respectivo sentido, ainda, o Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 –
Regulamento do Imposto sobre a Renda - RIR/1999, arts. 638, inciso IV, 641 e 643, assim
transcritos:
"Art. 638. Os rendimentos pagos a título de décimo terceiro salário (CF, art. 7o, inciso
VIII) estão sujeitos à incidência do imposto na fonte com base na tabela progressiva
(art. 620), observadas as seguintes normas (Lei no 7.713, de 1988, art. 26, e Lei no
8.134, de 1990, art. 16):
Art. 641. Para determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto
na fonte (art.620), serão permitidas as deduções previstas nesta Seção (Lei no 9.250, de
1995, art. 4o, incisos II a VI ).
Art. 643. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderão ser deduzidas as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão ou acordo judicial,
inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
§ 1o A partir do mês em que se iniciar essa dedução é vedada a dedutibilidade, relativa
ao mesmo beneficiário, do valor correspondente a dependente.
§ 2o O valor da pensão alimentícia não utilizado, como dedução, no próprio mês de seu
pagamento, poderá ser deduzido nos meses subsequentes.
§ 3o Caberá ao prestador da pensão fornecer o comprovante do pagamento à fonte
pagadora, quando esta não for responsável pelo respectivo desconto.
No caso, quem fez o pagamento teria o direito à dedução, obedecendo também a
legislação em vigor, e não quem recebeu.
A acusação fiscal se deu pelo seguinte:

Ocorre que nos autos a prova dos pagamentos é fundamental para que seja
afastada a glosa. Em sede de julgamento de primeira instância, a DRJ transcorreu as dúvidas
existentes pela fiscalização:
No caso do interessado, foram levantadas dúvidas acerca da real necessidade de
pensionamento a seus pais em relação a outros exercícios, culminando com a
lavratura de Notificações de Lançamento - cujas impugnações apresentadas pelo
defendente foram julgadas de forma desfavorável ao defendente nas DRJ Juiz
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.121 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.002413/2010-70

de Fora e Curitiba - , tendo em vista que havia indícios de que a pensão
estipulada por meio de acordo teria como objetivo apenas favorecer-se da
dedução da base de cálculo do imposto de renda, a exemplo de diversos acordos
judiciais homologando pensões alimentícias que vinham ocorrendo na cidade de
Brasília de Minas.
Tendo em vista a suspeita levantada pelo fiscal autuante em relação a outros
exercícios, foram exigidas as comprovações dos pagamentos, tanto para o
interessado, como para seus progenitores. Para comprovação foram
apresentados apenas recibos preenchidos por terceira pessoa e assinados pelos
pais do impugnante. O mesmo se repete no caso dos autos. O contribuinte
apenas apresentou, para comprovação da pensão alimentícia pleiteada como
dedução, recibos preenchidos por terceira pessoa, com data incompleta.
Mantendo-se a linha adotada para os demais exercícios, tais recibos mostram-se
imprestáveis. Não trazem segurança de que os valores estipulados por meio do
acordo judicial foram efetivamente transferidos a seus progenitores.
Assim, o termo de constatação fiscal foi levanta a suspeita de simulação da pensão
alimentícia, para beneficiar-se da dedução do imposto de renda, isenção proporcionada pela Lei
do IR.
Em seu recurso voluntário o recorrente alega que não houve nenhum tipo de
irregularidade no processo de jurisdição voluntária referente à pensão de seus genitores, e que
teve deferido direito em processo similar que tramitou perante 6a Turma de Julgamento de Juiz de
Fora-MG (processo
.

No termo de diligência realizado em março de 2012, o genitor do recorrente foi
intimado para prestar esclarecimentos quanto à pensão, da qual extraio o seguinte conteúdo:
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-009.121 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.002413/2010-70

De todo o contexto dos autos entendo que de fato a prova para comprovar os
pagamentos realizados a título de pensão alimentícia restaram precárias, apesar dos documentos
juntados.
Nesse sentido, o julgador administrativo não está adstrito a uma pré-estabelecida
hierarquização dos meios de prova, podendo estabelecer uma análise a partir do cotejamento de
elementos que possam formar sua convicção ao caso concreto. No presente caso, não houve
hábil e idônea que pudesse afastar a acusação fiscal.
CONCLUSÃO
Com base no exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para no mérito
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha
Relator

Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital